Tribunal: TJMT
Processo: 1039895-39.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039895-39.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CÍVEL
.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS
NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que desproveu os Recursos de Apelação interpostos pelas partes, mantendo a sentença que fixou honorários advocatícios em favor do embargado no valor de R$ 20.000,00, com incidência de juros de mora e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição nos
pontos indicados pelo embargante, de modo a justificar a integração ou modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada todas as questões suscitadas pelo embargante, afastando a alegação de decisão
extra petita
, reconhecendo a validade do arbitramento proporcional de honorários diante da rescisão unilateral do contrato e aplicando corretamente o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

5. A fundamentação do
quantum
arbitrado observou critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados, não havendo omissão quanto à correção monetária e aos juros aplicados.

6. A distribuição do ônus sucumbencial decorreu logicamente do desprovimento do Recurso de Apelação, não exigindo fundamentação autônoma adicional.

7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o decidido e busca rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível com a via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração
não acolhidos
.

Tese de julgamento
:
“
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
.
494, 1.022
e 1.026, §2o; Estatuto da OAB, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, julgado em 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

contra acórdão
de id. 265260267

que desproveu o
s
Recurso
s
de Apelação
interpostos pelas partes
e manteve a sentença que arbitrou os honorários no valor de R$.
20
.
0
00,00

pelos serviços prestados
n
as
ações
n.

0001454-94.2007.8.14.0069,
n.
0005900-29.1998.8.11.0041,
n.
0008843-74.2016.8.14.0115,
n.
0026663-67.2015.8.14.0301 e
n.
0711471- 14.2013.8.01.0001
, acrescido juros de mora
e correção monetária
.

O
embargante,
em suas razões recursais,
alega a existência de omissões e contradições especificamente quanto: a) à inadequação da via eleita e à ocorrência de decisão
extra petita
, sustentando que o pedido inicial se restringia à frustração de honorários sobre o êxito da recuperação de crédito e não à remuneração por serviços prestados;

b) à previsão
contratual de condição suspensiva para o recebimento dos honorários pelo êxito na recuperação de crédito,
que
não foi enfrentado no julgamento da apelação;

c) à valoração equivocada das provas constantes dos autos, especialmente
os
termos de quitação
e renúncia
, que comprovariam a inexistência de valores devidos;

d) à omissão e contradição sobre a estipulação contratual da remuneração, aduzindo que o contrato previa momentos distintos de pagamento e não se tratava de contrato exclusivamente de êxito;

e) à ausência de proveito econômico efetivo nos processos de execução, alegando que não houve recuperação de crédito e que os honorários já foram pagos em conformidade com os termos contratuais;

f) à aplicação do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, visto que o arbitramento judicial de honorários só seria cabível na ausência de estipulação contratual, o que não é o caso;

g) à ausência de fundamentação para o
quantum
arbitrado e para o índice de correção
monetária adotado
;

h) à distribuição do ônus sucumbencial,
que
deveria
ser
reconheci
da
de sucumbência mínima ou recíproca.
Nesses termos, requer o acolhimento dos
E
mbargos, com efeitos infringentes
,
e o
prequestionamento
(id.
267001275
)
.

O

embargad
o
GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

apre
sentou contrarrazões
, pugnando pela rejeição dos embargos
(id.
270451389
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

Os
Embargos de Declaração
busca
m

sanar
suposta
s
omiss
ões e c
ontradiç
ões
no
acórdão
embargado
,
ao não
enfrentar adequadamente as alegações enumeradas no relatório, constante nos itens “
a)
” a “h)”
do relatório
.

Nos termos
do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os embargos de declaração
têm função corretiva
,
destinando-se
a

esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (
AgInt
no
AREsp
2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023,
DJe
de 22/3/2023).

Assim, passo ao exame dos alegados vícios no acordão no tocante aos
pontos omissos e contraditórios

pontuados pelo embargante e nominados
nos itens
“
a)
” a “h)”
do relatório
.

A) INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E À OCORRÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA

O
bserv
o
que a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão,
no seguinte trecho: “
resta também demonstrada a adequação

da
via eleita e afastada, também a alegação de sentença
extra-petita
, porquanto, ao contrário

da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial
” (id.
265260267
- pag. 6).

O julgado
fundamentou a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato por parte do banco, sem justificativa plausível
, deixando claro
que o pedido formulado pelo embargado não extrapolou os limites da demanda, não havendo que se falar em decisão
extra petita
.

Não há omissão nesse ponto.

B) PREVISÃO CONTRATUAL DE CONDIÇÃO SUSPENSIVA PARA O RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS PELO ÊXITO NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

O
acórdão embargado abordou a questão ao reconhecer que a prestação dos serviços foi efetivamente realizada e que a rescisão unilateral do contrato pelo embargante impediu a continuidade do trabalho, tornando aplicável o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de arbitramento de ho
norários em tais circunstâncias, independente da alegada condição suspensiva.

Também n
ão há omissão nesse ponto.

c)
VALORAÇÃO EQUIVOCADA
DOS
TERMOS DE QUITAÇÃO
E RENÚNCIA

No que concerne à valoração das provas, especialmente os termos de quitação e renúncia, o acórdão embargado não ignorou tais documentos, mas entendeu que não afastam o direito ao arbitramento da verba honorária
, porquanto
não abrangem de forma detalhada todos os honorários devidos.

Veja
o seguinte trecho
do acórdão: “
q
uanto ao alegado termo de quitação, registra-se a não comprovação da

alegada quitação, notadamente porque os valores adiantados pelo banco contratante eram

destinados para a distribuição das ações e não para honrar remuneração do
causídico
”

(id. 265260267 - pag.
12
)
.

A revisão desse entendimento extrapola os limites dos embargos de declaração
, razão
por que
não há vício nesse ponto
.

D) ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL DA REMUNERAÇÃO
E
MOMENTOS DISTINTOS DE PAGAMENTO

Sobre a alegada omissão e contradição quanto à estipulação contratual da remuneração, é evidente que o acórdão embargado analisou a questão e concluiu que, independentemente da forma de pagamento prevista, a revogação do contrato pelo embargante justificava a fixação da verba honorária de forma proporcional aos serviços prestados.

Também não há vício nesse ponto.

E) AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO EFETIVO NOS PROCESSOS DE EXECUÇÃO

Com relação à suposta ausência de proveito econômico efetivo nos processos de execução, verifica-se que o acórdão embargado reconheceu que o trabalho realizado pelo embargado não pode ser desconsiderado apenas porque a recuperação do crédito não se concretizou até a rescisão contratual, sendo cabível a remuneração pelo trabalho efetivamente prestado.

Não há omissão no julgado nesse ponto.

F) APLICAÇÃO DO ART. 22, §2o, DO ESTATUTO DA
OAB

O
acórdão embargado fundamentou corretamente sua decisão com base na
permissão de aplicar a regra do art. 22, §2°, do Estatuto da OAB
, que admite o arbitramento de honorários mesmo quando há contrato escrito, desde que a rescisão unilateral tenha impedido o profissional de concluir o trabalho contratado.

Ainda,
fundamentou-se no fato de que
a sentença observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando os serviços efetivamente prestados pelo advogado.

Dessa forma, não há omissão na análise do
referido
art
igo
.

g)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O
QUANTUM
ARBITRADO E PARA O ÍNDICE DE CORREÇÃO
MONETÁRIA ADOTADO

A alegação de ausência de fundamentação para o
quantum
arbitrado e para o índice de correção monetária adotado
,
também não prospera,
pois
a decisão embargada utilizou critérios objetivos para fixação do valor, observando o trabalho realizado e os parâmet
ros jurisprudenciais aplicáveis, mantendo aqueles fixados na sentença.

Veja
o seguinte trecho do acórdão: “
n
o que ser refere ao
quantum
fixado pela sentença (R$20.000,00),

tem-se que não
comporta
modificação, porquanto atende as peculiaridades do caso e, em

especial, os trabalhos prestados nas ações
” (id. 265260267 - pag. 12).

Afasto o alegado ponto omisso.

H) DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL

Por fim, quanto à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão embargado manteve a condenação imposta na sentença, considerando que o embargante não obteve êxito em afastar a obrigação de pagamento dos honorários, não havendo sucumbência mínima ou recíproca a ser reconhecida.

Muito embora não haja parágrafo específico sobre a matéria no acórdão, é certo que decorre logicamente do desprovimento do Recurso de Apelação e da manutenção da sentença.

Assim, também
afasto a alegada omissão.

Concluo, então, após analisar todos os alegados pontos omissos e contraditórios arguidos pelo embargante, que sua
pretensão
é

rediscutir o mérito
da lide
,
que
não encontra guarida nos
E
mbargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação
do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise
minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

Por fim,
advirto
o
e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025